Tribunal: TJES
Processo: 5002290-02.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002290-02.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: NATALINA BATISTA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DEMORA
INJUSTIFICADA
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

–
INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA EM FAVOR
DO CONSUMIDOR
– SERVIÇO ESSENCIAL – DANOS MORAIS EXISTENTES
-

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1 - A justificativa atribuída pela empresa para a não realização do serviço não possui suporte na realidade dos fatos, de modo que o extenso lapso temporal decorrido entre a solicitação e a efetiva instalação de energia é de sua inteira responsabilidade.

2 - A concessionária de serviços públicos possui melhores condições de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, que estaria diretamente relacionada à irregularidade na instalação do padrão por parte dos consumidores, e que seria impossível a ligação sem a readequação do mesmo (o que não foi o caso).

3 - A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que a demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais.

4 -
In casu
, trata-se de residência de pessoa idosa que permaneceu por quase 05 (cinco) meses sem energia elétrica, sendo o serviço realizado apenas mediante o ajuizamento de ação judicial

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5
0
0
2290-02.2022.8.08.0011

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
NATALINA BATISTA DE OLIVEIRA
E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória ajuizada por
NATALINA BATISTA DE OLIVEIRA
e
WAGNER OLIVEIRA DE MAMEDES
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a fornecedora de energia ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 6788201) sustenta a apelante, em síntese: i) que há ausência de responsabilidade da concessionária; ii) ausência de comprovação do alegado; iii) inexistência de dano moral e; iv) caso seja o entendimento de se manter a condenação em danos morais, os mesmos não poderão ser excessivos, vedando-se o enriquecimento sem causa e observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais na qual o autor Wagner afirma possuir propriedade, objeto de ação de usucapião, devidamente regularizada, sendo que em 12/12/2019 compareceu à loja física da ré solicitando a ligação de energia do dito imóvel.

Em 17/12/2019 empregados da requerida compareceram à residência dos requerentes e consignaram que os consumidores deveriam agrupar os medidores 14221783/B11821/14853792 de forma provisória.

Afirma o apelado Wagner que em abril de 2019 a concessionária determinou que ele colocasse os padrões ao lado direito da parede, antes da subida da escada que leva a sua residência. Todavia, nas datas de 17/12/2019 e 23/12/2019, a equipe da concessionária esteve no local informando que não realizaria a ligação de energia, tendo em vista a ausência de agrupamento dos padrões ao lado esquerdo do imóvel.

Relatou o recorrido que não poderia fazer a ligação de tal forma, visto que a parede pertence a outro imóvel e seu padrão ficaria localizado na propriedade vizinha. Aduziu ainda não possuir poder aquisitivo para adquirir novo equipamento, pois já havia adquirido o padrão que estava localizado em seu terreno e isolado dos demais confrontantes.

Afirma que apenas em abril de 2020 a apelante realizou a ligação, tendo a apelada Natalina permanecido no imóvel por 05 meses sem energia elétrica. O apelado Wagner, por sua vez, permanecia alguns dias na residência e outros na lavoura de café, onde labora como lavrador.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, sendo a recorrente condenada a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização à recorrida Natalina e R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a Wagner.

Inicialmente, quanto a alegada ausência de responsabilidade da concessionária, tenho que não merece prosperar.

Em observância aos fatos narrados e aos documentos apresentados nos autos, depreende-se que havia sim a possibilidade de realização do serviço em data anterior a quando efetivamente realizado, sem que houvesse a necessidade de reinstalação do padrão.

Fato é que apenas após a realização de inspeção judicial pelo Magistrado do 2º Juizado Especial Cível - em demanda nº 5000095-15.2020.8.08.0011 ajuizada anteriormente e que restou extinta em razão da necessidade de realização de prova técnica -, quando se aventou a possibilidade de instalação da energia sem a necessidade de realocação do padrão, a concessionária resolveu, de forma livre e espontânea, ligar a energia dos autores.

Conforme inspeção realizada pelo Juiz de Direito (id. 6787427):

“[...] constatamos que a unidade consumidora titularizada pelos requerentes guardaria característica de imóvel encravado, situado aos fundos do lote lindeiro que estaria posicionado à frente da Rua Hugo Cocco, de modo que comporia propriedade distinta, tendo com o edifício vizinho mediação apenas para passagem forçada como único acesso para a via urbana, não configurando eventual condomínio de direito ou de fato com as demais moradias do prédio confinante, de modo que, em princípio, poderia instalar seu padrão de energia de maneira isolada, sem recurso a agrupamento por meio de um único ponto de entrega com as residências do imóvel fronteiro, como exigido pela ré.”

Nessa senda, tem-se que a justificativa atribuída pela concessionária para a não realização do serviço não possui suporte na realidade dos fatos, de modo que o extenso lapso temporal decorrido entre a solicitação e a efetiva instalação é de sua inteira responsabilidade.

Ademais, quanto a suposta ausência de comprovação dos fatos alegados, é correta a sentença quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em questão, com a consequente inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova, é uma prerrogativa do julgador, inserida no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "
critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
" (art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que a inversão não é automática, mas deve ser deferida quando o julgador observar que estão presentes os requisitos legais, que são: (i) a verossimilhança das alegações do consumidor ou (ii) sua condição de hipossuficiente.

No que diz respeito especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material do consumidor, ou seja, à sua condição econômico-financeira, mas também se verifica quando faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir.

Na hipótese, denota-se dos fatos narrados na inicial que os apelados imputam à apelante a responsabilidade pela demora no fornecimento da energia elétrica, ocasionando a falha na prestação do serviço.

Nesse passo, efetivamente, a concessionária de serviços públicos possui melhores condições de demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia, que estaria diretamente relacionada à irregularidade na instalação do padrão por parte dos consumidores, e que seria impossível a ligação sem a readequação do mesmo (o que não foi o caso).

De igual modo, ao consumidor compete comprovar os danos por ele sofridos, o que fica claro nos autos, já que o fornecimento de energia elétrica é bem essencial à sobrevivência. Neste sentido:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS. DEMORA EM ESTABELECER SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DEMORA NO LIGAMENTO DA ENERGIA. AUTORA QUE COMPARECEU POR REITERADAS VEZES NA EMPRESA OBJETIVANDO A SOLUÇÃO DA QUESTÃO. DIREITO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que a demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação do serviço a ensejar danos morais.
II. In casu, a despeito de a Recorrida comparecer presencialmente na central de atendimento da Empresa, em Carapina, nas datas de 01.10.2018, 02.10.2018, 18.10.2018 e 25.10.2018, não foi informada sobre qual as medidas deveriam ser adotadas pela mesma para que fosse possível o estabelecimento de energia em seu imóvel. III. A Empresa Recorrente, em cada momento que vistoriava o local, apresentava uma justificativa diversa para a ausência de estabelecimento da energia elétrica na residência da Recorrida, conforme se observa da diversas Vistorias de Entrada de Serviço (págs. 37/41), realizadas em 23.10.2018, 24.10.2018 e 05.11.2018, que não solucionaram a questão. IV. Considerando que a Empresa Recorrente não comprovou as razões pela demora em estabelecer o serviço de energia elétrica, não logrando êxito, também, em demonstrar que a Recorrida não cumpriu os requisitos necessários para a ligação de energia, impõe-se a manutenção da Sentença combatida, que reconheceu o direito da Autora ao fornecimento da energia elétrica, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. V. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos Honorários Advocatícios de Sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Apelação Cível nº 0026258-74.2018.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 12/03/2023)

E mais: trata-se de residência de pessoa idosa que permaneceu por quase 05 (cinco) meses sem energia elétrica, sendo o serviço realizado apenas após o ingresso de ação judicial.

Quanto aos valores arbitrados, tenho que suficientes a compensar o dissabor e a angústia dos autores, privados de energia elétrica por tão longo período, além de inibir conduta dessa natureza por parte da recorrente,

De conseguinte, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)